Tribunal: STF
Processo: RE 1336615
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI ESTADUAL QUE EXIGE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA REPARAÇÃO DE DANOS AOS CONSUMIDORES. 1. Nos termos do art. 24, VIII da Constituição Federal, compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre responsabilidade por dano ao consumidor. 2. É pacífica a jurisprudência no sentido de aplicação do CDC às instituições financeiras, nos termos do disposto no § 2º do art. 3º da L 8.078/1990 e da Súmula 297 do STJ. 3. Merece provimento a presente ação civil pública a fim de obrigar a Caixa Econômica Federal (agência de Seara/SC) a se adequar à Lei Estadual de Santa Catarina n º 10.501/97, contratando o seguro previsto no art. 6º desta lei, no prazo de 30 dias. Fixada multa diária por descumprimento no valor de R$ 10.000,00.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, LIV; 20; 21; 22, I, VI e VII; 24, I e VIII, e §§ 1º, 3º e 4º; 25; 48, XIII; 129, III; 170 e 192, todos da CF.
    O recurso não merece acolhida. 
    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a ADI 3.921, Rel. Min. Edson Fachin, declarou a constitucionalidade da Lei nº 10.501/97, do Estado de Santa Catarina. Eis a ementa do acórdão:
    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ORGANIZAÇÃO POLÍTICA. FEDERAÇÃO. SEGURANÇA PÚBLICA. COMPETÊNCIA COMUM. EXIGÊNCIA POR ESTADO DA FEDERAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA. 
    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria. 
    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 
    3. A Lei federal 7.102, de 20 de junho de 1983, não suprime a possibilidade de estados e municípios complementem as exigências de segurança, que, nos seus respectivos âmbitos de interesse, são impostas aos estabelecimentos financeiros. Assim, por se tratar de tema afeto à segurança pública, tanto a União, quanto Estados e Municípios, detêm competência legislativa para disciplinar a matéria. Precedentes.”
    4. Ação direta julgada improcedente.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator